Tribunal: TJPA
Processo: 0802232-19.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802232-19.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: SIMONE FERREIRA LOBAO MOREIRA

AGRAVADO: ALVARO MIKAEL BASTOS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802232-19.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

AGRAVADO: ALVARO MIKAEL BASTOS RIBEIRO
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIOS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 24 ANOS OU A CONCLUSÃO DO CURSO UNIVERSITÁRIO. FATO GERADOR OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR nº. 039/2002. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. SÚMULA 340 STJ. PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA, CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802232-19.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

AGRAVADO: ALVARO MIKAEL BASTOS RIBEIRO
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interpostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, contra decisão interlocutória que concedeu a antecipação de tutela, nos autos o processo nº. 0875490-66.2021.814.0301, em favor de ALVARO MIKAEL BASTOS RIBEIRO.

Em síntese dos fatos, o agravante, informa que se trata de ação ordinária ajuizada por ALVARO MIKAEL BASTOS RIBEIRO, requerendo a manutenção do recebimento de pensão previdenciária e pagamento de retroativos, decorrente do falecimento da ex-segurada CLARISSE BASTOS RIBEIRO, ocorrido 25 de novembro de 2002.

Aduz que por ser estudante universitário, o autor acredita ter direito à extensão do benefício após 21 anos, o que pretende ver reconhecido na demanda, inclusive por tutela de urgência, que foi deferida, mas que se espera ver revista por meio do presente recurso, com base nos argumentos a seguir expostos.

Alega que a continuidade de efeitos da decisão aumenta o risco de dano de difícil reparação ao fundo previdenciário, pois, como é de conhecimento comum, a restituição de valores pagos com base em tutela antecipada é um tema tormentoso. Outrossim, é forte a probabilidade de provimento do recurso.

Aduz que se mostra indispensável a outorga do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, até decisão final da Egrégia Câmara, para evitar o desperdício de dinheiro público, o que causa grave risco à estabilidade do Fundo Previdenciário e, em última instância, à ordem econômica estadual, não apenas pelo impacto deste processo isolado, mas porque ele pode se tornar paradigma para outros casos análogos.

Ressalta a falta de elemento que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo agravado, aduzindo que o processo em epigrafe é apenas mais um na multiplicidade de demandas idênticas, em relação a qual o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.369.832-SP ocorrido em 2013, sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, assentou que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, não prevalecendo a orientação defendida na petição inicial.

Assevera a impossibilidade de o Magistrado atuar como legislador positivo, ante a separação dos poderes, descrito no art. 2º da CF.

E ainda, ressalta as limitações legais e constitucionais à pensão por morte, nos termos constantes das leis Lei Federal n°. 9.717/98; LEI FEDERAL Nº 8.213/1991; DECRETO FEDERAL Nº 3.048/99 e ART. 40, §12 DA CF.

Aduz que a ex-segurada faleceu em 2002, devendo ser respeitada a legislação vigente a época do fato, portanto, a Lei nº. 5.011/81, a qual não contemplava a extensão da pensão por morte até os 24 anos para os casos em que o pensionista fosse estudante universitário.

Afirma que, por meio da Lei Complementar n°. 39, de 09.01.02, houve extensão dos benefícios aos filhos que por ocasião do alcance da maioridade, até a idade limite de 24 (vinte e quatro) anos, estivessem cursando universidade (art. 6°, Inciso IV). Acontece que a disposição da Lei Complementar n°. 39/2002 foi revogada ainda em 2003, por meio da Lei Complementar n°. 44/03, ou seja, muito antes do autor completar a maioridade.

Assevera que no instante em que ocorreu o fato gerador da pensão (morte do ex-segurado), a legislação previdenciária não previa a extensão do benefício. Do mesmo modo, no instante em que a autora completou a maioridade também inexistia previsão legal que possibilitasse a extensão da pensão até a idade de 24 anos do pensionista quando universitário. Assim, a lei não poderia retroagir para beneficiar o pensionista.

Destaca as limitações legais e constitucionais à pensão por morte, salientando a impossibilidade de extensão do benefício aos filhos/dependentes (inclusive o menor sob guarda) maiores de 21 anos de idade, ainda que universitários, uma vez que a legislação previdenciária estadual deve acompanhar as disposições do Regime Geral, não podendo o regime próprio conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral, consoante determina a Lei Federal n° 9.717/1998 e a Carta Magna.

Ao final, requereu que fosse conferido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja reformada a decisão que concedeu a tutela de urgência, posto que está em descompasso com a legislação vigente e a jurisprudência.

Ao analisar o pedido liminar do presente agravo, indeferi o efeito suspensivo pleiteado. ID 8560648.

A parte agravada apresentou contrarrazões. ID 8962956.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID 9733921.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802232-19.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

AGRAVADO: ALVARO MIKAEL BASTOS RIBEIRO
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, cabe, neste momento, a análise dos requisitos necessários para a manutenção da decisão liminar proferida pelo Magistrado
a quo
.

In casu
, observa-se que a controversa gira em torno do direito do autor de receber pensão por morte até os 24 anos de idade.

O agravado preencheu os requisitos para recebimento de pensão por morte, a qual recebeu normalmente até outubro de 2021, em razão do falecimento de sua genitora ocorrido em 25.11.2002.

O agravado foi informado que em dezembro de 2021, quando completaria 21 anos de idade, o benefício seria suspenso, o que ocorreu, desconsiderando que o autor é estudante e está cursando o 4º semestre do curso de Direito na Universidade da Amazônia/UNAMA.

Contrariando o alegado pelo Agravante, o fato gerador do benefício, no caso, o falecimento da genitora do autor, ocorreu em 25.11.2002, portanto durante a vigência da Lei Complementar nº. 039/2002, a qual disponha:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(..) IV - filhos até 24 anos de idade que estejam cursando o estabelecimento de ensino superior oficial ou reconhecido, nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei Federal nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, desde que solteiros e mediante a comprovação semestral, da matrícula e frequência regular em curso de nível superior ou sujeição a ensino especial.

A súmula 340 do STJ dispõe:

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Nesta esteira de raciocínio, segue entendimento do STJ,
ao julgar o REsp1369832 SP, em sede de recurso repetitivo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ. MANUTENÇÃO A FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão supostamente omitida "de forma criteriosa e percuciente, não havendo falar em provimento jurisdicional faltoso, senão em provimento jurisdicional que desampara a pretensão da embargante" (REsp 1.124.595/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe de 20/11/09
). 2. A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".
3. Caso em que o óbito dos instituidores da pensão ocorreu, respectivamente, em 23/12/94 e 5/10/01, durante a vigência do inc. I do art. 16 da Lei 8.213/91, o qual, desde a sua redação original, admite, como dependentes, além do cônjuge ou companheiro (a), os filhos menores de 21 anos, os inválidos ou aqueles que tenham deficiência mental ou intelectual. 4. Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil.

(STJ - REsp: 1369832 SP 2013/0063165-9, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 12/06/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/08/2013)

Portanto, a decisão guerreada baseou-se no fato de que restou comprovado que o agravado, possui idade inferior a 24 anos e cursa ensino superior, além do fato de que o óbito a ex-segurada ocorreu na vigência da lei n º. nº. 39/02, portanto antes da alteração trazida pela Lei Complementar Estadual nº 44/2003, demonstrando o
Fumus Boni Iuris
, necessário para a manutenção da liminar concedida pelo Magistrado
a quo
.

O
Periculum in Mora
da mesma forma mostra-se presente, tendo em vista que se trata de verba alimentar.

Desta forma, conforme demonstrado não há motivos para dar provimento ao presente recurso, ante a existência dos requisitos necessários verificados na decisão guerreada.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 03/10/2022